Tribunal: TJSP
Processo: 2277307-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição de agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita - Inteligência do art. 1.021 do CPC/15 - Pretendida concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob a alegação de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento - Ausência de elemento fático ou

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição de agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita - Inteligência do art. 1.021 do CPC/15 - Pretendida concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob a alegação de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento - Ausência de elemento fático ou jurídico novo a justificar a modificação da decisão deste Relator - Manutenção da decisão agravada - Agravo Interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2277307-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante DORA
GALVÃO MEDINA e Interessada CLODOALDO MEDINA (ESPÓLIO), é agravado
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2277307-51.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No 36144
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2277307-51.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: ARARAQUARA
AGRAVANTE: DORA GALVÃO MEDINA
INTERESSADO: CLODOALDO MEDINA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Interposição de agravo interno contra decisão que indeferiu pedido
de justiça gratuita - Inteligência do art. 1.021 do CPC/15 -
Pretendida concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, sob a alegação de que não possui condições de arcar com
as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento -
Ausência de elemento fático ou jurídico novo a justificar a
modificação da decisão deste Relator - Manutenção da decisão
agravada - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DORA
GALVÃO MEDINA, na qualidade de representante do ESPÓLIO DE
CLODOALDO MEDINA, em face do MUNICÍPIO DE ARARAQUARA,
insurgindo-se contra a decisão de fls. 196/197 que, nos termos do art. 99, §
7o, do CPC, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de
não conhecimento do recurso.
Sustenta a agravante que não possui condições de
arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento
e, por outro lado, aduz que o valor do tributo em discussão é pequeno
comparado com o valor das custas processuais para a interposição do
Agravo de Instrumento, implicando num custo financeiro que
praticamente equivale ao benefício pretendido com o provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2277307-51.2019.8.26.0000/50000
3
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Insurge-se a agravante contra a decisão de fls.
196/197, proferida em sede de agravo de instrumento, que indeferiu
pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas
processuais, sob pena de não conhecimento do recurso, nos seguintes
termos:
“(...)
Compulsando
os
autos,
verifica-se
que
a
agravante não instruiu tal pleito com declaração de
hipossuficiência.
Consta ainda que o espólio agravante é coproprietário
de gleba de terras, cujo valor venal, no exercício de
2019, perfaz o montante de R$ 8.906.240,00 (fls. 130).
De maneira que o patrimônio imobiliário evidencia a
capacidade da recorrente em suportar as custas
relativas à interposição do presente agravo de
instrumento, correspondente ao importe de R$ 265,30.
Pelas mesmas razões não comporta acolhida o pedido
de diferimento da taxa judiciária, por não ter sido
demonstrada
a
'momentânea
impossibilidade
financeira do seu recolhimento', consoante previsão
contida no caput do art. 5o da Lei Estadual no
11.608/2003”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2277307-51.2019.8.26.0000/50000
4
Em suas razões recursais a agravante reafirma a
necessidade de deferimento do benefício. Todavia, em que pese a
alegação da agravante de que é aposentada, não informou quanto
recebe a este título, nem se possui outras rendas ou bens, e quanto ao
espólio, não há, ainda, informações acerca do inventário bem como da
existência de bens.
No entanto, o imóvel unificado a que faz referência a
agravante (Gleba Jardim Morumbi A) teve valor venal de R$ 8.906.240,00
para fins de IPTU do exercício de 2019 (fls. 130). Assim, malgrado a
afirmação da parte de que a sua situação econômica impede o
pagamento das custas do processo, sem que isso cause prejuízo ao seu
próprio sustento, há presunção em sentido contrário pelo conjunto dos
fatos e das provas dos autos
De sorte que as alegações deduzidas no agravo foram
devidamente apreciadas e afastadas pela decisão e a agravante, no
presente recurso, não trouxe nenhum elemento fático ou jurídico novo a
justificar a modificação do entendimento deste Relator, reiterando apenas
as razões já aduzidas anteriormente.
Nesses termos, estando a decisão devidamente
fundamentada, nada há a reconsiderar.
De sorte que, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC,
proceda o agravante ao recolhimento das custas processuais, no prazo
de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2277307-51.2019.8.26.0000/50000
5
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)